Tribunal: TJSP
Processo: 2120052-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Tutela antecipada. Plano de saúde. Inexistência de prova pré-constituída da imposição de regime de precificação diferenciada entre empregados ativos e inativos. Necessidade de dilação probatória. Pretensão voltada à obtenção de tutela de urgência despida de verossimilhança. Agravo desprovido.